Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. QUESTÕES PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO.
I - O habeas corpus é ação de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e somente poderá substituir o agravo em execução quando instruído com prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal.
II - Inviável a tramitação de writ no qual se pretende a concessão de benefícios da execução penal sem que a autoridade competente tenha conhecido inicialmente do pedido, sob pena de supressão de instância.
III - O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de que seja mantida.
IV - Ocorre a perda do objeto relativo à pretensão de que seja homologada nova grade horária, quando o próprio benefício do estudo externo se encontra em avaliação, diante da reprovação do agravante em diversas matérias no semestre anterior.
V - Recurso conhecido e desprovido.